Tribunal: TJMT
Processo: 1041551-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041551-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EROTILDES CANDIDA DOS SANTOS - CPF: 622.608.711-00 (RECORRENTE), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A REVISÃO DAS FATURAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – FATURAS INDEVIDAS – VALOR QUE EXTRAPOLA A MÉDIA DE CONSUMO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE PROTOCOLOS E PROCEDIMENTO FORMALIZADO NO PROCON – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

2. A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente, inclusive no PROCON, a concessionária não apresenta solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5.Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, para
i)
desconstituir as faturas questionadas;
ii
) determinar a Empresa Reclamada: b.1) que proceda ao refaturamento para o consumo relativo aos meses de julho a setembro de 2020, com fixação de 13m3; b.2) sobre as faturas faça incidir os consectários legais, da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa; b.3) faça correção das faturas, monetariamente (INPC), e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da data de vencimento;
iii
) autorizar a compensação dos débitos existentes entre as partes, após apuração do excesso pago pela Reclamante nas faturas vencidas em julho a setembro de 2020, sob o fundamento que a houve o aumento discrepante no faturamento apurado, a corroborar a desproporcionalidade das cobranças realizadas, bem como indeferir os pedidos de indenização por danos morais, por se tratar de mero dissabor comum nas relações de vida cotidiana.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinado o refaturamento sem qualquer acréscimo, bem como seja determinada a incidência de juros e correção monetária nos valores pagos à maior pela reclamante. Ao final, requer a condenação da empresa reclamada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve cobrança indevida que autoriza a retificação das faturas dos meses de julho a agosto de 2020 e, finalmente, se é caso de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
reconheceu a abusividade das cobranças por estarem excessivamente acima da média, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, por entender que o fato não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana.

Compulsando os autos, verifica-se do histórico de consumo apresentado pela Reclamada (id. 83064482) que a média de consumo no período de 6 (seis) meses anteriores às faturas questionadas é de 13m3, ou seja, evidentemente discrepante do faturamento apurado nos meses de julho/2020 (34m3), agosto (32m3) e setembro/2020 (37m3), a corroborar com a desproporcionalidade da cobrança realizada pela Concessionária.

Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente, pois o documento juntado no ID 83064485 foi elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e, além disso, incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo.

Verifica-se, ainda, que restou comprovada a existência de reclamação administrativa, conforme protocolo indicado na inicial (2730792) e documento formalizado junto ao PROCON (FA n. 51.001.002.20-0009901).

Dessa forma, diante da elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, bem como, da ausência de solução do impasse administrativamente pela concessionária, obrigando a consumidora a se valer de reclamação perante o PROCON e de ação judicial, além de ter efetuado pagamento de faturas de valor excedente, entendo que a sentença comporta parcial reforma para incluir a indenização por dano moral.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No que alude aos valores despendidos com as faturas contestadas, verifica-se que o Juízo
a quo
autorizou a compensação dos débitos existentes entre as partes. Frise-se que a cobrança a maior pela Concessionária foi ocasionada por falha de medição, e não por má-fé que justifique a repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por meio da compensação, conforme já estabelecido na sentença.

Em relação ao pedido de refaturamento sem qualquer acréscimo, também não merece guarida, haja vista que sentença determinou que sobre as faturas que deverão incidir as regras tarifárias, impostos e regra de economia, da época em que as faturas deveriam ter sido emitidas, excluída eventual multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021